Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-06.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-06.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO, KELYANNE ANDRADE BRANDAO PACIFICO, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

APELADO: GIVALDO BRITO GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
AUTOR QUE ENCONTRA-SE
ACAMADO, COM TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO. FORNECIMENTO DE DIETA ESPECIALIZADA. ALIMENTAÇÃO
POR
GASTROTOMIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 793 DO STF. INSUMOS PRESCRITOS POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE.
DIREITO
À
SAÚDE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA
À DEFENSORIA PÚBLICA
.
CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.

REFORMA DE OFÍCIO.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDAS E
NÃO
PROVIDAS.

1. O Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso são solidariamente responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, impondo-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva dos entes federados, consoante tese firmada no Tema nº 793 do STF.

2. As provas dos autos revelam a necessidade do uso das fórmulas para garantir a subsistência do autor e sua hipossuficiência financeira para a aquisição dos insumos, sendo dever da Administração Pública o fornecimento dos procedimentos necessários ao tratamento do cidadão, prevalecendo o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, de forma que os

princípios e dispositivos de natureza tributária e orçamentária não podem se sobrepor ao direito à saúde.

3. Na hipótese, a multa diária arbitrada em um salário-mínimo para o caso de descumprimento da obrigação de fazer não merece redução, em razão da gravidade do quadro clínico do autor e da imperiosa necessidade de obtenção das fórmulas para sua alimentação.

4. No tocante à verba honorária, tratando-se de condenação ilíquida, deve incidir a norma do art. 85, § 4º, II, do CPC, pela qual "
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado".
Reforma de ofício.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDAS E
NÃO
PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Cíveis
nº
8000340-06.2017.805.0191
, em que figuram, como apelantes o

ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO
, e, como apelado,
GIVALDO BRITO GONÇALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator